Tribunal: TJMT
Processo: 1020985-53.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020985-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA - CPF: 104.162.107-83 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0004-06 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO LIMINAR E COBRANÇA DE VALORES, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL PACTUADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO, SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PARCELAMENTO PARA A HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRERROGATIVA QUE SE RESERVA ÀS AÇÕES DE EXECUÇÃO, E DESDE QUE OBTIDA A ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da vedação contida no artigo
916
,
§7º
, do
CPC/2015
, inexiste direito subjetivo da executada ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.

2.

Não sendo configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo
80
do
CPC
, inviável condenar a parte agravante em litigância de má-fé, pois não demonstrada a intensão de alterar a verdade dos fatos, causar retardamento injustificado no processo ou apresentar recurso protelatório.

3.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1020985-53.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA.

AGRAVADO: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA - LTDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, que, nos autos da ação de despejo c/c pedido liminar, em fase de cumprimento de sentença, tombada sob n.
1015876-37.2021.8.11.0041, ajuizada por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
, determinou a expedição do mandado de despejo, por entender que os pagamentos efetuados pela executada deram-se
de forma diversa da pactuada no acordo homologado (Id. 160530615 – autos de origem).

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:
a)
que a decisão objurgada que determinou a desocupação do imóvel
não merece ser mantida, já que não se coaduna com as normas e princípios do processo civil;
b)
que apesar de ter manifestado sobre as questões relativas aos valores acordados e que ela teria condições de pagar, não houve manifestação pelo juízo;
c)
que é cabível o pedido de parcelamento do débito, e caso o juízo tivesse deferido estaria adimplindo o acordo;
d)
aduz ser necessária a reforma da decisão para determinar a apreciação dos pedidos formulados em Juízo inferior, principalmente o pedido de parcelamento e a suspensão da execução conforme o art. 916 do CPC;
e)
que o

fumus boni iuris
pode-se extrair do direito de pedir o parcelamento do débito até para ela possa adimplir os valores do acordo celebrado.
f)
que o
periculum in mora
ocorre pela impossibilidade da agravante não poder adimplir o crédito da agravada devido a não suspensão da execução.

Ao final, requer a concessão
de efeito suspensivo para determinar
a suspensão da decisão que determinou a expedição de mandado de despejo, e sejam apreciados os pedidos de suspensão/parcelamento pleiteados pela agravante no Juízo
a quo
. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal (Id. 230189184).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 231142177.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, conforme Id. 231587187.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 237515667).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pela
ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 240361166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, que, nos autos da ação de despejo c/c pedido liminar, em fase de cumprimento de sentença, tombada sob n.
1015876-37.2021.8.11.0041, ajuizada por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
, determinou a expedição do mandado de despejo, por entender que os pagamentos efetuados pela executada deram-se
de forma diversa da pactuada no acordo homologado.

A princípio, importante destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, e por este motivo deve se restringir às questões analisadas na decisão recorrida, deixando todas as demais de serem apreciadas.

Desta forma, qualquer incursão sobre o mérito da causa em sede de agravo de instrumento, traduz-se em verdadeira e inadvertida ampliação do alcance de seus efeitos, ou de sua natureza jurídica, dando-lhe matiz de recurso com destino eminentemente devolutivo de toda a matéria deduzida em juízo.

Nessa perspectiva, avalio a presença das condições, cuja controvérsia cinge-se sobre a possibilidade ou não de determinação de despejo compulsório de imóvel, em razão do descumprimento do acordo pela agravante, homologado judicialmente.

Razão não assiste a agravante.

De início, verifico que o caso em questão, se trata de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de
despejo c/c pedido liminar
inaudita altera pars
c/c ação de cobrança, por falta de pagamento.

No curso da ação de conhecimento, o Juízo
a quo

proferiu sentença homologatória do acordo extrajudicial avençado entre as partes (Id. 56683206), razão pela qual julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo
487
, inciso
III
do
Código Processo Civil (Id. 57020914).

Não houve recursos contra a sentença, de modo que foi certificado nos autos o trânsito em julgado em 31/05/2021 (Id. 27075454 – autos de origem).

Posteriormente, em 09/12/2021, a agravante manifesta requerendo o parcelamento da dívida nos termos do art. 916 do CPC, efetuando ainda juntada da guia de depósito judicial no montante de 30% (trinta por cento) e, pugnando pelo parcelamento do débito residual em 04 (quatro) vezes, e por fim, a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo (Id. 72243147).

Em 17/12/2021, a agravada peticiona para dar início ao cumprimento de sentença face o descumprimento do acordo homologado judicialmente (Id. 73005742).

Em despacho de Id. 95548121, o Juízo
a quo
determinou a intimação da executada,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, realizasse o pagamento voluntário da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Realizado o contraditório pelo exequente (Id. 148924294 – autos de origem), que manifestou pelo prosseguimento da execução, o Juízo considerando
que os pagamentos efetuados pela parte agravante se deram de forma diversa da pactuada, e sem os consectários convencionados, determinou a expedição do mandado de despejo (Id. 160530615).

Pois bem.

Na hipótese, não há necessidade de depósito de caução para a determinação da desocupação voluntária ou do despejo compulsório, pois o art. 59, § 1º da Lei de Locações diz respeito, à concessão de medida liminar no decorrer do processo de conhecimento e, no caso presente, trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado, a qual homologou transação realizada entre as partes.

Assim, não se trata de liminar em ação de conhecimento, tampouco de cumprimento provisório de sentença, logo, não há imposição legal para que o Juiz determine o parcelamento em cumprimento de sentença (Art. 916, §7º do CPC), antes da determinação do despejo compulsório.

Sabe-se que a sentença homologatória de autocomposição judicial, ou extrajudicial é considerada título executivo para fins de cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo
515
, incisos
II
e
III
do
CPC
.

Logo, o cumprimento de sentença observará as obrigações pactuadas entre as partes na transação homologada judicialmente.

Na avença, as partes convencionaram livremente e expressamente que o inadimplemento das obrigações acordadas ensejaria
a rescisão do presente acordo, com a imediata retomada do processo judicial
(Id. 56683206),
in verbis
:

“3.
O atraso de uma parcela enseja o vencimento antecipado das subsequentes
, estão ciente a LOCATÁRIA que tal anto
ensejará rescisão do presente acordo, com a imediata retomada do processo judicial ora suspenso
.

7. O inadimplemento de qualquer parcela, inclusive das vincendas em relação a extensão do prazo locatício,
ensejará a imediata rescisão do acordo
, sem a necessidade de constituição em mora da LOCATÁRIA, o qual desde já se dá por ciente de que a mora ocorrerá automaticamente com o inadimplemento.

9.
A rescisão do presente acordo acarretará a imediata retomada do processo, em especial o cancelamento da suspensão da liminar deferida em favor da LOCADORA. A qual será imediatamente executada, para fins de promover o despejo da LOCATÁRIA, e a consequente execução dos débitos que estiverem em aberto”
.

No mais, indo mais além, no item n. 2 da avença, houve confissão expressa pela executada do montante da dívida cobrada, bem como a fixação da obrigação de pagar com as condições nelas estabelecidas.

Nesse contexto de confissão de dívida e de fixação de obrigação de pagar com valor líquido e com termo certo, o descumprimento de transação homologada judicialmente, possibilita que o Juiz determine o despejo sem a necessidade de prestação de contas, pedido de parcelamento ou de dilação probatória prévia.

Ressalta-se ainda, que com a
entrada em vigor do CPC/2015, houve a superação desse entendimento, dada a inovação legislativa trazida no art. 916, § 7º, que vedou expressamente o parcelamento do débito na execução de título judicial, com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível.

A propósito, eis a dicção do aludido regramento:

“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...).”

§ 7º - O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença
.”

Observa-se pela literalidade do dispositivo legal, qualquer pedido nesse sentido há de ser indeferido, de plano, porquanto
contra legem
.

Nesse sentido, colaciono precedentes, destacando-se seguintes julgados:

“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da empresa executada contra indeferimento da moratória legal, multa por litigância de má-fé e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Descabimento. Parcelamento do art. 916 do CPC que é expressamente vedado em cumprimento de sentença. Impossibilidade de imposição da moratória legal. Exequente-agravada que se manifestou contrariamente ao pleito. Recorrente que formulou pretensão contra texto de lei. Tipificação da conduta como litigância de má-fé no art. 80, inciso I, do CPC. Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e danos. Recorrida que formulou pedido certo e determina na petição inicial quanto ao valor das perdas e danos. Agravante que não impugnou especificamente a matéria em contestação. Impossibilidade de rediscussão da matéria em cumprimento de sentença. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Decisão Mantida com o acréscimo de fundamentação em Segundo Grau. Recurso Desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2237919-39.2022.8.26.0000; Relator: Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2023; Data de Registro: 13/09/2023).”

“Processual Civil - Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento - Parcelamento do débito requerido pela executada - Recusa da credora - Decisão de primeiro grau que rejeita o pedido de parcelamento - Agravo interposto pela executada - Pretensão em afronta ao artigo 916, § 7º, do Código de Processo Civil - Impossibilidade, ademais, de se obrigar a exequente a aceitar o parcelamento proposto pela executada - Litigância de má-fé não caracterizada - Agravo desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2126047-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2023; Data de Registro: 25/09/2023).”

Por fim, não vinga a pretensão da agravada à condenação do agravante nas penas de litigância de má-fé.

A litigância de má-fé encontra amparo na atitude de uma das partes dentro do processo (ou por terceiro atuante na demanda) em que se venha a configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé processual.

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, considera-se litigante de má-fé
"a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito"
.

Dessa forma, é princípio do direito e dever de comportamento das partes a boa-fé objetiva, que nada mais é do que o dever de agir de acordo com determinados padrões socialmente recomendados de correção, lisura, honestidade, para não frustrar a confiança legítima da outra parte.

A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.

No caso, ao contrário do que afirma o agravado, não se verifica, em absoluto nenhuma postura da agravante de má-fé processual. Ora, a busca da defesa de um direito seu, com a interpelação por meio do presente recurso, por si só, não configura a litigância de má-fé, razão pela qual deve ser afastada a pretensão do agravado.

Ausentes elementos suficientes para modificar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida de rigor.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, nos termos supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024